Tribunal: TJSP
Processo: 1062467-72.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
TRIBUTÁRIO. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. A comprovação da boa-fé e da operação mercantil efetivamente realizada entre a autora e empresa posteriormente declarada inidônea implica na nulidade do AIIM em apreço, até porque a declaração de inidoneidade não tem efeitos retroativos. Laudo pericial que confirma a alegação da autora. De outra ponta, a ré não se

Ementa:
TRIBUTÁRIO. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. A comprovação da boa-fé e da operação mercantil efetivamente realizada entre a autora e empresa posteriormente declarada inidônea implica na nulidade do AIIM em apreço, até porque a declaração de inidoneidade não tem efeitos retroativos. Laudo pericial que confirma a alegação da autora. De outra ponta, a ré não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a má-fé na operação tratada no AIIM. Inteligência do art. 373, II, do CPC. Aplicação à hipótese do entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento do Tema de Recursos Repetitivos no 272 e da Súmula no 509 do STJ. Decisão confirmada. Recurso conhecido e não provido.